Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000388-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADO: EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Juscimeira/MT, de declaração de incompetência do Juízo para processar e julgar a presente ação de execução e de determinação de remessa do processo eletrônico a 1o Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.
A agravante relata que se trata de ação de execução proposta por ela em face do agravado objetivando, em suma, o recebimento de R$ 30.989,00 (trinta mil e novecentos e oitenta e nove reais), referente ao inadimplemento nos meses de abril e maio de 2019, relacionados aos produtos adquiridos e elencados na Nota Fiscal de no 00261440, e faturas de nos: 0090016418001-2019; 0090016418002-2019; 0090016418003-2019 e, 0090016418004-2019.
Menciona que após a citação, o agravado manteve-se inerte e foram iniciadas as medidas expropriatórias para viabilização do recebimento do crédito via sistema Bacenjud, cumprida de forma parcial; cita que o agravado foi intimado do bloqueio e peticionou alegando que o débito objeto de cobrança da ação de origem teria sido contraído em desfavor do devedor principal Grupo Bassnuff Rodrigues, que se encontra em recuperação judicial desde 10/04/2019, bem como, que a dívida é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, de modo que o crédito estaria incluído na lista de credores.
Narra que o Magistrado acolheu o pedido e declarou a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para processar e julgar a presente ação e, como consequência, determinou a remessa da ação para a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT; aduz que a decisão deve ser reformada, pois tramita a recuperação judicial do Grupo Bassnuff Rodrigues e a pessoa jurídica não é responsável pela dívida aqui cobrada, mas a pessoa física de Eurípedes de Bassnuf Rodrigues.
Alega que o risco da demora fica demonstrado pela possibilidade de o agravado realizar a dilapidação do seu patrimônio. Requer a concessão da tutela recursal de urgência, antecipando o mérito recursal ou a concessão de efeito suspensivo da ordem de remessa dos autos ao juízo recuperacional; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para processar a julgar a execução de origem.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Como relatado, a agravante ajuizou ação de execução contra o agravado objetivando o recebimento de R$ 30.989,00 (trinta mil e novecentos e oitenta e nove reais), referente ao inadimplemento nos meses de abril e maio de 2019, relacionados aos produtos adquiridos e elencados na Nota Fiscal de no 00261440, e faturas de nos: 0090016418001-2019; 0090016418002-2019; 0090016418003-2019 e, 0090016418004-2019; narra que após a citação, o agravado manteve-se inerte e foram iniciadas as medidas expropriatórias para viabilização do recebimento do crédito via sistema Bacenjud, cumprida de forma parcial.
Cita que o agravado foi intimado do bloqueio e peticionou alegando que o débito objeto de cobrança da ação de origem teria sido contraído em desfavor do devedor principal Grupo Bassnuff Rodrigues, que se encontra em recuperação judicial desde 10/04/2019, bem como, que a dívida é anterior ao pedido de Recuperação Judicial, de modo que o crédito estaria incluído na lista de credores; o Magistrado acolheu o pedido e declarou a incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT para processar e julgar a presente ação e, como consequência, determinou a remessa da ação para a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.
Pretende a reforma da decisão, ao argumento que tramita a recuperação judicial do Grupo Bassnuff Rodrigues e a pessoa jurídica não é responsável pela dívida aqui cobrada, mas a pessoa física de Eurípedes de Bassnuf Rodrigues.
De fato, a ação de execução foi proposta contra a pessoa física, na qual foi realizada pesquisa via Sistema BACENJUD e bloqueada a quantia de R$ 2.873,67 (dois mil, oitocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) e penhorado veículo.
A Nota Fiscal de no 00261440 e faturas de nos: 0090016418001-2019; 0090016418002-2019, 0090016418003-2019 e 0090016418004-2019 foram emitidas em nome do agravado (pessoa física) e o processamento da recuperação judicial foi concedido para as empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA., BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA – ME e MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA – ME.
Com efeito, embora conste o recebimento da nota fiscal pela empresa “Eurípedes de Bassnuf Rodrigues CNPJ 181.465.891-20000000”, citada pessoa jurídica não consta como recuperanda, bem como, o agravado, quando peticionou nos autos de origem, não deixou evidente que o crédito da agravante está relacionado na lista de credores da recuperação judicial.
A situação ficará esclarecida no momento da apresentação das contrarrazões, mediante a demonstração (ou não) de inclusão do crédito na recuperação judicial como alegou o agravado.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora